Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-37.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1007475-37.2019.8.11.0003
RECORRENTE: ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DA QUANA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89798959) interposto por ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA - ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82076977):
TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTÊNCIA FUNERAL – INEXISTÊNCIA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA FUNERAL – INDEMONSTRADAS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSOS DAS RÉS – NÃO PROVIDOS – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.I – Através da juntada do Termo de Adesão e do Contrato de Prestação de Serviços pela primeira ré, ora terceira apelante, restou demonstrada que, à época do sinistro, o contrato firmado entre as partes estava vigente. II - Aliado a tal fato, a própria ré, ora segunda apelante, em sua contestação, consiga expressamente que a apontada ausência de vigência do contrato somente teria ocorrido por ter cancelado, equivocadamente, o certificado do autor, ora apelado, em razão de um erro na informação prestada a ela pela primeira ré, ora terceira apelante, o que, definitivamente, rechaça sua irresignação. III – A teor do artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço juntado aos autos, a cobertura somente não seria devida se, à época da contratação, a esposa do autor, ora apelado, tivesse mais de 70 (setenta) anos (até setenta anos onze meses e vinte e nove dias).IV - E, no caso, à época da contratação da prestação de serviço (29.5.2018), a esposa do autor, ora apelado - nascida em 21.2.1948 -, possuía a idade de 70 (setenta) anos 03 (meses) e 08 (oito) dias, ou seja, idade abaixo da idade estabelecida no supramencionado artigo que era de 70 (setenta) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. V - Respeitado o entendimento adotado pelo Juiz sentenciante, o autor, ora primeiro apelante, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que, não bastasse a dor do luto, lhe foi impingido sofrimento desnecessário para fazer valer seu direito, tanto pela deficiência no seu atendimento quanto pela dúvida de não saber se realmente iria receber o valor do auxílio funeral contratado.VI - Ainda, a corroborar na condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento da indenização por danos morais, está o fato de que o autor, ora primeiro apelante, teve que desperdiçar o valioso tempo da sua vida para fazer valer seu direito ao recebimento do auxílio funeral, o qual, a não ser pela ótica das rés, ora apeladas, da simples leitura do artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço, era evidente. VII - Por oportuno, vale ressaltar que, no caso, embora a discussão travada entre as partes tenha origem em interpretação de cláusula contratual, esta, como já argumentado em linhas acima, não se trata daquelas hipóteses de cláusulas contratuais que gerem dúvida razoável na sua interpretação e que, por consequência, afastaria o dano moral. VIII - No que tange ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(TJ-MT 10074753720198110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021)
Opostos embargos de declaração (id 84297451), estes foram rejeitados (id 86749452).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por todas as partes, que negou provimento ao recurso de Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A e Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda - ME, e deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A recorrente alega a violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que não restaram caracterizados os danos morais e materiais na espécie, de forma que inexiste obrigação de indenizar.
Suscita a afronta ao artigo 85 do CPC, sob a alegação de que “(...) a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 20% é exorbitante e contrário as decisões aplicadas em nossas jurisprudência. (...)”.
Recurso tempestivo (id 8965999) e preparado (id 89879493).
Contrarrazões apresentadas (id 93190455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a recorrente alega a violação aos artigos 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que não restaram caracterizados os danos moral e material na espécie, de forma que inexiste obrigação de indenizar.
Suscita, ainda, a afronta ao artigo 85 do CPC, sob a alegação de que “(...) a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 20% é exorbitante e contrário as decisões aplicadas em nossas jurisprudência. (...)”.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) ao revés do que tenta fazer crer, através da juntada do Termo de Adesão (id. 78994988) e do Contrato de Prestação de Serviços (id. 78994989) pela ré ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA., restou demonstrada que, à época do sinistro, o contrato firmado entre as partes estava vigente.
Aliado a tal fato, a própria ré, ora segunda apelante, em sua contestação (id. 78994973 – pág. 3), consiga expressamente que a apontada ausência de vigência do contrato somente teria ocorrido por ter cancelado, equivocadamente, o certificado do autor, ora apelado, em razão de um erro na informação prestada a ela pela ré ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA., o que, definitivamente, rechaça sua irresignação.
(...)
Por sua vez, respeitado o entendimento adotado pelo Juiz sentenciante, o autor, ora primeiro apelante, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que, não bastasse a dor do luto, lhe foi impingido sofrimento desnecessário para fazer valer seu direito, tanto pela deficiência no seu atendimento quanto pela dúvida de não saber se realmente iria receber o valor do auxílio funeral contratado.
Ainda, a corroborar na condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento da indenização por danos morais, está o fato de que o autor, ora primeiro apelante, teve que desperdiçar o valioso tempo da sua vida para fazer valer seu direito ao recebimento do auxílio funeral, o qual, a não ser pela ótica das rés, ora apeladas, da simples leitura do artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço (id. 78994989 – pág. 1), era evidente. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido quanto à caracterização dos danos materiais e morais e ao valor fixado a título de honorários advocatícios enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, reconheceu a procedência da demanda indenizatória.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1725382/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 25/05/2021) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O STJ firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que na espécie, não ocorreu. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1551393 SP 2019/0218344-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça